Tribunal: TJSP
Processo: 2144867-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Ausência de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer – Descumprimento – Caracterização – Alegado prazo exíguo para cumprimento – Não ocorrência – Multa – Exclusão/Redução – Inadmissibilidade – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Ausência de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer – Descumprimento – Caracterização – Alegado prazo exíguo para cumprimento – Não ocorrência – Multa – Exclusão/Redução – Inadmissibilidade – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.